Tribunal: STJ
Processo: 0263045-97.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 930118 - RS(2024/0263045-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMBARGADO
: DAVENIR DOS SANTOS SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
HABEAS CORPUS
PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE. FUNDADA SUSPEITA. SUPOSTO
NERVOSISMO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
DESCABIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA.
1. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o
mérito de questão já deliberada pelo órgão colegiado, sob pena de
malferimento ao princípio da unirrecorribilidade e de subversão do sistema
recursal.
2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado aprecia, de forma
expressa e fundamentada, todos os pontos necessários ao deslinde da
controvérsia, concluindo que o suposto nervosismo dos abordados,
isoladamente, consubstancia critério subjetivo insuficiente para configurar a
fundada suspeita exigida pelo
do Código de Processo Penal.
art. 244
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55898464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 1337d55f-4d2e-4a32-a850-08631fc06042

Documento eletrônico VDA55898464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 1337d55f-4d2e-4a32-a850-08631fc06042

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 930118 - RS(2024/0263045-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: DAVENIR DOS SANTOS SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
HABEAS CORPUS
PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE. FUNDADA SUSPEITA. SUPOSTO
NERVOSISMO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
DESCABIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA.
1. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o
mérito de questão já deliberada pelo órgão colegiado, sob pena de
malferimento ao princípio da unirrecorribilidade e de subversão do sistema
recursal.
2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado aprecia, de forma
expressa e fundamentada, todos os pontos necessários ao deslinde da
controvérsia, concluindo que o suposto nervosismo dos abordados,
isoladamente, consubstancia critério subjetivo insuficiente para configurar a
fundada suspeita exigida pelo
do Código de Processo Penal.
art. 244
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ao acórdão desta Sexta Turma, de minha
lavra, assim ementado (fls.
):
714/715
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA
SUSPEITA. AUSÊNCIA. SUPOSTO "NERVOSISMO". CRITÉRIO SUBJETIVO
POR PARTE DOS POLICIAIS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CONTRA A CONCESSÃO DA ORDEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES
DE MODIFICAR A CONCLUSÃO ADOTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
Documento eletrônico VDA55898463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:05
Código de Controle do Documento: 5521f581-9746-4268-aee8-0412496a2d26

1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se concede a ordem,
quando evidenciada a existência de constrangimento ilegal, decorrente da
ausência de fundada suspeita para a busca pessoal.
2. Hipótese em que, não obstante as drogas encontradas na diligência
policial, não foi demonstrada a existência de prévia investigação que justificasse a
revista pessoal ou a fundada suspeita da prática de crime no veículo abordado.
3. Tanto o auto de prisão em flagrante como a denúncia ou a sentença não
trazem qualquer elemento que leve ao entendimento de ser necessária a busca
veicular.
4. Agravo regimental improvido.
Alega-se omissão no acórdão embargado quanto:
à fundada suspeita da
(i)
posse de objeto constitutivo de corpo de delito pelos acusados, sustentando que o
nervosismo durante patrulhamento de rotina consubstancia critério objetivo, e não
meramente subjetivo, apto a legitimar a busca pessoal e veicular realizada;
à
(ii)
extensão indevida conferida ao
o, X, da Constituição Federal, com outorga ao
art. 5
imputado de proteção excessiva à intimidade em detrimento da segurança pública; (iii)
ao dever constitucional das Polícias Militares de realizar o policiamento ostensivo e
preservar a ordem pública, nos termos do
§ 5o, da Constituição Federal; e
art. 144,
(iv)
à licitude da busca pessoal em face da natureza permanente do crime de tráfico de
drogas, com amparo nos arts. 302, I, e 303, ambos do Código de Processo Penal.
Requer-se o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e restabelecer a condenação
do embargado.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o
escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou pelo acórdão ou, ainda, de corrigir
evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento
do julgado (art. 619 do CPP). Não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente
do julgado, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela
existente em face dos pontos acerca dos quais está o julgador obrigado a responder e
não o fez. A contradição diz respeito à incompatibilidade entre as premissas e
disposições da própria decisão embargada. E a obscuridade tem relação com a falta
de clareza da decisão impugnada.
No presente caso, não se vislumbra quaisquer desses vícios.
Documento eletrônico VDA55898463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:05
Código de Controle do Documento: 5521f581-9746-4268-aee8-0412496a2d26

Consoante assentado na decisão embargada, com apoio no entendimento
da Sexta Turma firmado por ocasião do julgamento do RHC n.
a fundada
158.580/BA,
suspeita exigida para a busca pessoal deve ser baseada em juízo de probabilidade
descrito com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente
justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto. Não satisfazem essa
exigência, isoladamente, impressões subjetivas ou a classificação genérica de
determinada reação corporal como nervosa, sem qualquer descrição objetiva do que a
caracterizaria. A descoberta posterior de entorpecentes, como assinalado no acórdão
hostilizado, não tem o condão de convalidar retroativamente a diligência originalmente
desprovida de justa causa.
No tocante à alegada contrariedade ao
§ 5o, da Constituição
art. 144,
Federal, o ponto também não representa omissão, porquanto o acórdão embargado
não negou às Polícias Militares a competência constitucional para o policiamento
ostensivo. O que se afirmou – e o embargante confunde supressão de atribuição
policial com exigência de lastro mínimo objetivo para a medida restritiva – é que o
dever de policiamento ostensivo não dispensa a presença de fundada suspeita
concreta e verificável para a realização de busca pessoal sem mandado. Exigir esse
mínimo não esvazia a atividade policial preventiva; ao contrário, confere-lhe
legitimidade democrática e submete-a ao controle jurisdicional.
Quanto à natureza permanente do crime de tráfico de drogas, registro que a
configuração do estado de flagrância pressupõe, logicamente, elementos objetivos
prévios que indiquem a prática do delito; sustentá-la com base exclusivamente no
resultado da própria busca impugnada importaria raciocínio circular incompatível com o
sistema de tutela dos direitos fundamentais.
Ausente, portanto, qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado, e revelando-se os embargos, em sua essência, como tentativa de rediscutir
matéria já decidida, a pretensão não merece acolhimento, sendo inviável a atribuição
de efeitos infringentes.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55898463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:05
Código de Controle do Documento: 5521f581-9746-4268-aee8-0412496a2d26

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0263045-6
HC 930.118 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00037791420198210041 04121900020920 37791420198210041 4121900020920
50020887420198210041 6012019150416
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: DAVENIR DOS SANTOS SILVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: DAVENIR DOS SANTOS SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54224555104=485:014<1@
2024/0263045-6 - HC 930118 Petição : 2026/0001342-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:20:18
Código de Controle do Documento: FA1C58EA-C580-4959-8199-D9034957BD37